Tribunal: TJES
Processo: 5005414-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005414-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: SEBASTIAO GOMES MARTINS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
interposto contra decisão (integrada por decisão que acolheu aclaratórios ID 2802250) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
Ação revisional de contrato com danos morais e tutela de urgência
” proposta por Sebastião Gomes Martins em face do agravante e do Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência, mas determinou a intimação dos réus para exibição dos contratos objetos da ação, à luz do art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, tudo sob as penas do art. 400 do mesmo diploma legal.

O banco aduz que:
1)
sem a verossimilhança das alegações e ausente a condição de hipossuficiente, não se aplica ao caso em apreço, pelos seus próprios fundamentos, a inversão do ônus da prova, tendo em vista o descumprimento dos requisitos elencados pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
2)
com o deferimento da tutela antecipada, foi determinada a apresentação de contratos, mas possui o Banco ora Agravante um imenso arquivo, sendo necessária dilação por mais 30 dias, para a busca e juntada de tal documentação nos autos;
3)
a imposição de multas para o cumprimento de medida em curto prazo contribui para o enriquecimento, sem causa da parte Agravada.

Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, a reforma decisão agravada.

Decisão juntada ao evento 2973741indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões juntadas ao ID 3134110 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
Relatório
.

Inclua
-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER APENAS EM PARTE O RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
interposto contra decisão (integrada por decisão que acolheu aclaratórios ID 2802250) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
Ação revisional de contrato com danos morais e tutela de urgência
” proposta por Sebastião Gomes Martins em face do agravante e do Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência, mas determinou a intimação dos réus para exibição dos contratos objetos da ação, à luz do art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, tudo sob as penas do art. 400 do mesmo diploma legal.

O banco aduz que:
1)
sem a verossimilhança das alegações e ausente a condição de hipossuficiente, não se aplica ao caso em apreço, pelos seus próprios fundamentos, a inversão do ônus da prova, tendo em vista o descumprimento dos requisitos elencados pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
2)
com o deferimento da tutela antecipada, foi determinada a apresentação de contratos, mas possui o Banco ora Agravante um imenso arquivo, sendo necessária dilação por mais 30 dias, para a busca e juntada de tal documentação nos autos;
3)
a imposição de multas para o cumprimento de medida em curto prazo contribui para o enriquecimento, sem causa da parte Agravada.

Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e no mérito, a reforma decisão agravada.

Decisão juntada ao evento 2973741indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões juntadas ao ID 3134110 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em que pesem as razões que motivaram a Instituição Financeira agravante a deduzir o presente recurso, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo.

Da Preliminar de ofício de não conhecimento de parte do recurso.

Primeiramente, cabe ressaltar que, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente em parte das razões dessa irresignação, a atrair o conhecimento apenas parcial do recurso.

O magistrado de piso INDEFERIU a tutela de urgência postulada pelo agravado para suspender os descontos promovidos em seu benefício previdenciário, ao fundamento de que os autos originários sequer estão instruídos com documentos capazes de permitir verificar as modalidades dos empréstimos celebrados com os bancos requeridos. Em seguida, determinou aos réus,
somente a exibição dos contratos de empréstimos supostamente firmados pelo agravado, e nada mais.

Não houve inversão do ônus da prova, tampouco aplicação de
astreinte
ou multa por descumprimento.

Ainda assim, o banco recorrente em suas razões recursais, em absoluta dissonância ao comando proferido pelo Magistrado
a quo
, alega que o
decisum
agravado,
in litteris
,
“produzirá dano grave e de difícil reparação ao agravante, bem como, tendo em vista o valor exorbitante da multa, restando clara a necessidade de interposição do agravo em sua forma instrumental”.
Afirma ainda, pasmem, que a multa foi arbitrada em valor irrazoável e produzirá enriquecimento ilícito do agravado, e requer o prequestionamento do art. 412 e 920 do CC, que tratam, respectivamente, da cláusula penal e de dispositivo aplicável a título de crédito.

Outrossim, fundamenta acerca da impossibilidade de se inverter o ônus da prova, sendo que, novamente, nem a decisão proferida em 06.12.2021, tampouco aquela que acolhe os embargos à declaração (ora agravada), determinam a inversão do ônus da prova na demanda de origem.

Não há como deixar de reconhecer, pois, que parte das razões recursais partem de premissas inexistentes e, por conseguinte, versam sobre matérias manifestamente distintas daquela tratada na decisão recorrida.

Enfim, por estarem as razões do recurso dissociadas da fundamentação e determinação manifestada no
decisum
agravado, resta comprometida, em parte, a regularidade formal do recurso, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Isto posto, de ofício,
não conheço de parte do recurso.
É como voto.

Do mérito

O agravante se insurge contra o prazo concedido para cumprimento da determinação judicial e impugna o próprio comando de exibição de documento.

Em que pese não ter sido estabelecido prazo nas decisões agravadas para cumprimento da ordem de exibição, o art. 398 do Codex de Processo Civil estabelece, no capítulo de exibição de documento, que “
o requerido dará sua resposta nos
5 (cinco)

dias subsequentes à sua intimação
”, e “
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”
.

Também deve-se atentar que, forma do art. 336 do CPC, o qual positiva o Princípio da concentração de defesa e o princípio da eventualidade, o momento para que o réu apresente todos argumentos de fato e de direito, e todas as provas que possua, sob pena de preclusão, é até a contestação
1
, e consoante o art. 342 CPC, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I – relativas a direito ou a fato superveniente; II – competir ao juiz conhecer delas de ofício; III – por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O pedido de elastecimento do prazo foi requerido nas razões de agravo de forma
genérica e hipotética,
sob o fundamento de que o banco agravante é de grande porte e detém “imenso arquivo” de contratos a dificultar a localização de tal documento, de modo que, por ora e a meu ver,
não justifica nenhuma extensão
.

Como prefalado, acaso, de fato, não reste localizado o documento, deverá o agravante demonstrar e formular perante o juízo da primeira instância, requerimento de extensão do prazo, submetendo sua justificativa ao crivo daquele julgador.

Em se tratando de pedido incidental de exibição de documentos, não há exigência de prévio requerimento administrativo, uma vez que os contratos bancários supostamente pactuados são comuns às partes, e por decorrência natural da própria relação contratual e do direito de acesso à informação, a instituição financeira tem a obrigação de apresentar, sempre que solicitada, todas as informações relativas à movimentação financeira derivada das transações celebradas com seus clientes, inclusive contratos e extratos bancários.

Nesse diapasão, considerando que há
incontestável relação de consumo entre as partes
; a
hipossuficiência
do agravado; que o
contrato é documento comum
às partes e pode ser facilmente apresentado pela instituição financeira; cabível e possível a determinação de exibição de tal documento pelo réu, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 396, do CPC,
in verbis: Art. 396. O juiz poderá ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Em caso de descumprimento da obrigação pela ré, perfeitamente aplicável a presunção de veracidade dos fatos que, por meio do documento, a parte pretendia provar, com base no art. 400, do CPC;
in verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
2. A Corte a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do banco em apresentar o contrato bancário é injustificada, o que levou à presunção relativa de sua veracidade (art. 400 do CPC/2015). 3. A modificação do entendimento de que a recusa na apresentação do documento é injustificável, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1646587 PR 2020/0004731-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

“[...].
2. Em se cuidando de relação jurídica entre instituição financeira e consumidor de serviços bancários, presumem-se verídicos os fatos alegados na falta de exibição incidente de documento. Embora não caiba a multa pelo descumprimento, que na hipótese não foi cogitada, o efeito da não exibição de extratos, ou da ilegitimidade da recusa, é ter como verdadeiros os fatos que a parte adversa quer provar, nos termos do art. 359 do CPC (atual art. 400).
3. Há plausibilidade no direito de exibição de extratos bancários, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1291288/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015, g. n.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n.º 372, segundo o qual “não cabe a aplicação de multa diária em ação de exibição de documento”. 2. Idêntico tratamento costumava ser dispensado ao pedido incidental de exibição, a teor de precedente firmado em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1333988⁄SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09⁄04⁄2014, DJe 11⁄04⁄2014). 3. O legislador de 2015, todavia, conferiu novo tratamento à matéria ao incluir um parágrafo único no artigo 400 do atual Código de Processo Civil, prevendo a possibilidade de utilização de medidas coercitivas a fim de que o documento seja exibido. 4. A cominação de multa para o fiel e pronto cumprimento da ordem de exibição de documento, no entanto, ostenta caráter excepcional, conforme já decidiu a colenda Segunda Câmara, não verificada na hipótese em apreço. 5.
“O eventual descumprimento da ordem judicial deve ser enfrentado com base nas disposições do Código de Processo Civil constantes da seção que trata da exibição de documentos ou coisas como meio de prova, com a eventual incidência da presunção de veracidade sobre os fatos que seriam objeto da comprovação por meio do documento ou coisa não exibida
. Ressalta-se que na hipótese de restarem infrutíferas as determinações do Juiz de primeiro grau para que o recorrente apresente as apólices referentes aos seguros por responsabilidade civil, poderá o Juízo advertir a parte que, com a reiteração do descumprimento de ordem judicial, poderá incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com a possibilidade de aplicação da respectiva multa – o que não significa que esta deva ser arbitrada desde já”. (TJ-ES - AI: 00162277720168080011, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 05/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017).

Pelo exposto,
conheço de parte
do agravo de instrumento, e nesta,
nego provimento.

É como voto.

1
A propósito: “
3. O princípio da concentração (ou princípio da eventualidade) determina que o réu deve, em sede de contestação (art. 336 , NCPC ), alegar toda a matéria de defesa, tanto no que diz respeito a vício no processo ou quanto ao direito material. Também em contestação será produzida a prova documental, com exceção aqueles em que a parte não tenha acesso a todos os documentos no momento da apresentação da peça”.
(TJ-CE - APL: 01704743220188060001 CE 0170474-32.2018.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020).

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INCIDENTAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERRESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. EXIBIÇÃO DETERMINADA. POSSIBILIDADE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Houve indeferimento da tutela de urgência postulada pelo agravado para suspender os descontos promovidos em seu benefício previdenciário, ao fundamento de que os autos originários sequer estão instruídos com documentos capazes de permitir verificar as modalidades dos empréstimos celebrados com os bancos requeridos. Em seguida, o magistrado de piso apenas determinou aos agravantes a exibição dos contratos de empréstimos supostamente firmados pelo agravado, carecendo de dialeticidade e interesse recursal as razões recursais que versam sobre matérias manifestamente distintas daquela tratada na decisão recorrida. Preliminar de ofício suscitada e acolhida para não conhecer de parte do recurso.

2.
Em se tratando de pedido incidental de exibição de documentos, não há exigência de prévio requerimento administrativo, uma vez que os contratos bancários supostamente pactuados são comuns às partes, e por decorrência natural da própria relação contratual e do direito de acesso à informação, a instituição financeira tem a obrigação de apresentar, sempre que solicitada, todas as informações relativas à movimentação financeira derivada das transações celebradas com seus clientes, inclusive contratos e extratos bancários.

3.
Considerando que há relação de consumo entre as partes; a hipossuficiência do agravado; que o contrato é documento comum às partes e pode ser facilmente apresentado pela instituição financeira; faz-se cabível e possível a determinação de exibição de tal documento pelo réu, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 396, do CPC. Embora não foi cogitada multa por descumprimento, o efeito da não exibição de extratos, ou da ilegitimidade da recusa, é ter como verdadeiros os fatos que a parte adversa quer provar, nos termos do atual art. 400 do CPC, como registrado na decisão atacada.

4.
O pedido de elastecimento do prazo de cumprimento para exibição do contrato foi requerido de forma genérica e hipotética, sob o fundamento de que o banco agravante é de grande porte e detém “imenso arquivo” de contratos a dificultar a localização de tal documento, de modo que, por ora, não justifica nenhuma extensão
.

5.
Recurso parcialmente conhecido, e nesta, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.